Tribunal: TJDFT
Processo: 0737713-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0737713-56.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MACM APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA LTDA APELADO: ATIMO GESTAO DE ATIVOS COBRANCAS EXTRAJUDICIAL E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Macm Apoio Administrativo e Consultoria Ltda. em face da r. sentença (ID 70401073) que, nos autos da Ação Monitória movida por Átimo Gestão de Ativos, Cobranças Extrajudiciais e Serviços Ltda., rejeitou os Embargos à Monitória e julgou procedentes os pedidos iniciais. A Apelante deixou de recolher o preparo recursal, diante do pedido de gratuidade de justiça aduzido neste Recurso (ID 70401075). Oportunizado à Recorrente juntar aos autos documentos comprobatórios da hipossuficiência e regularizar a representação processual (ID 70762327). Em resposta, apresentou documentos (IDs 71164442 a 71164444). Em decisão de ID 71245875, indeferi a gratuidade de justiça e concedi o prazo para a Apelante efetuar o recolhimento do preparo, a fim de afastar deserção. A Apelante apresentou petição com pedido de reconsideração (ID 71394075), entretanto, o pedido foi indeferido, com determinação de aguardo do transcurso do prazo da decisão de indeferimento da gratuidade. O prazo legal decorreu sem que a Recorrente cumprisse a determinação (ID 72207721). Assim, não preenchido tal requisito de admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do recurso em razão da irregularidade formal apontada. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator